Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002744-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CNPJ: 35.795.291/0001-36 (EMBARGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ARMANDO SABOYA AMORA - CPF: 042.150.063-84 (ADVOGADO), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.255/STF – DELIMITAÇÃO AS DEMANDAS QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBICA – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – DECISÃO HÍBRIDA -

NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM PARTE E, NO MAIS, NÃO ADMISSÃO DO RECURSO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
Depreende da sistemática dos recursos repetitivos, uma vez reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou afetado recurso especial como repetitivo por esta Corte Superior, impõe-se a suspensão do processo até o julgamento do tema.

2. Impossibilidade de restrição do alcance do Tema 1.255 do STF apenas às demandas que envolvam a Fazenda Pública.

3. A decisão de juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais sendo de natureza híbrida, cabível a interposição simultânea do agravo em recurso especial e agravo interno. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

4. O recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

5. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra acórdão deste Órgão Especial que acolheu os aclaratórios apresentados por VILSON PAULO DOS REIS e OUTROS, atribuindo-lhes efeitos infringentes para determinar o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do Tema no 1255 do STF.

Aduz o recorrente a existência de omissão, quanto à impossibilidade de sobrestamento automático – “
efeito
ope legis
que não se opera em razão do mero reconhecimento da repercussão geral da matéria controversa
”. (
sic
id 228591172)

Sustenta, também, omissão quanto à delimitação do Tema no 1.255 do STF, às demandas em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Afirma que a parte adversa usa de ma-fé, eis que “
não há que se cogitar na suspensão do presente feito até o deslinde do Tema no 1255 do STF, cuja aplicação, repita-se, restringe-se às causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, sem quaisquer reflexos em relação aos processos que versarem acerca de questões de interesse privado
”, o que enseja a aplicação da multa por litigância prevista nos artigos 80 e 81 do CPC, c/c a multa de caráter pedagógico prevista no art. 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal. (
sic
id 228591172)

Suscita a necessidade de desconsideração do Agravo em Recurso Especial apresentado pelos Embargados, como questão de ordem, “
em evidente afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade/Singularidade Recursal, incorrendo, ainda, em preclusão consumativa.
” (
sic
)

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 228591172)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração. (Id 231183686)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

In casu
, trata-se de Embargos de Declaração opostos por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da decisão que, em Embargos de Declaração em Agravo Interno, com efeitos infringentes, determinou o sobrestamento dos autos em razão da existência do Tema 1.255 do STF.

A parte embargante alega, em resumo, que há omissão no acórdão quanto à: a) impossibilidade de sobrestamento automático dos autos em razão do reconhecimento de repercussão geral da matéria controversa; b) delimitação do Tema no 1.255/STF às demandas em que a Fazenda Pública figure com parte; c) necessidade de desconsideração do Agravo em Recurso Especial em razão da unirrecorribilidade recursal.

Sem razão a recorrente.

De início registro que o sobrestamento de recursos excepcionais, diante da afetação de alguma matéria neles debatida, até o julgamento pelos Tribunais Superiores, é medida impositiva, à luz do disposto no art. 1.030 do CPC, III, do CPC. Vejamos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;”

A propósito esse é o entendimento das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO INDEVIDO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA IDÊNTICA À VERSADA NO RE No 714.139/SC (TEMA 745). CONSÊQUENCIA AUTOMÁTICA DO RECONHECIMENTO DA REPERUCSSÃO GERAL. ART. 1.030, III, DO CPC. 1. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF implica o sobrestamento dos recursos extraordinários que versem matéria idêntica até o pronunciamento definitivo desta Corte, consoante dispõe o inciso III do artigo 1.030 do CPC/2015. 2. O indeferimento de pedido de suspensão nacional de todos os processos pendentes sobre o mesmo tema, previsto no art. § 5o do art. 1.035 do CPC, não impede o sobrestamento de recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (STF - Rcl: 44617 RJ 0108380-33.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃOEMBARGADO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -TEMA 247. REVOGAÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORES NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA, SEM ANÁLISE DO MÉRITO NESTA CORTE. DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DEORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente recurso, qual seja, incidência do ISS sobre materiais empregados na construção civil, é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603497, TEMA 247, sob o regime de repercussão geral.
II - Diante disso, torna-se impositiva a suspensão dos feitos pendentes que tratem da mesma matéria, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015.
III - Por sua vez, os arts. 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015, dispõem sobre a atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos.
IV - De acordo com tais dispositivos, há a previsão da negativa de seguimento dos recursos, da retratação do órgão colegiado para alinhamento das teses ou, ainda, a manutenção do acórdão divergente, com a remessa dos recursos aos Tribunais correspondentes.
V - Nesse panorama, cabe ao Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial. No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no AgInt no REsp 1473147/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018; AgInt no AgInt no REsp 1603061/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe28/06/2017.
VI - Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que não seja analisado o mérito do recurso especial nesta Corte. É necessário, então, que sejam tornadas sem efeitos as decisões e acórdãos julgados nesta Corte, considerados prejudicados os recursos interpostos, determinando de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, naquela instância, seja esgotada a jurisdição e promovido o juízo de adequação diante do que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Somente após tal julgamento, a Corte local decidirá, então, se ainda há razão para apreciação do apelo nobre por este Tribunal, o que evitará a cisão no julgamento. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1621535/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018; AgInt no REsp 1609894/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017; AgInt no REsp 1638615/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 19/12/2017.
VII - Embargos de declaração acolhidos, nos termos da fundamentação.” (EDcl no AgInt no REsp 1624086/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

Assim, segundo se depreende da sistemática dos recursos repetitivos, uma vez reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou afetado recurso especial como repetitivo por esta Corte Superior, impõe-se a suspensão do processo até o julgamento do tema.

Quanto à alegação de delimitação do Tema 1.255/STF apenas às demandas que tenham como parte a Fazenda Pública, r
essalto que apesar do recurso afetado ter como parte a Fazenda Nacional, extrai-se do voto do Min. Alexandre de Moraes que a repercussão geral tem por base os seguintes pontos:

“(...)

A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF no 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8o, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável,
mutatis mutandis
, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado.

Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciário sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação normada, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais,
prima facie
, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (ii) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5o da CF.”

Assim, tenho que o alcance do tema referido, à luz dos fundamentos invocados para o reconhecimento da repercussão geral, não restringe apenas à Fazenda Pública, em especial quanto aponta possível violação ao princípio da separação dos poderes, repiso: “
fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciário sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes
”.

Além disso, trata-se da mesma matéria abordada no Tema 1.076/STJ a ser analisada agora pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”.

Atente-se, ainda, ao fato de que todos os paradigmas afetados ao Tema no 1.076 junto ao STJ tinham em seus polos processuais pessoas jurídicas de Direito Público,
tal fato não impediu a Corte de analisar a questão de forma que abrangesse também as causas apenas entre os entes privados
– igual raciocínio, por óbvio, há de se estender ao exame que o Supremo Tribunal fará sobre a mesma matéria.

Realço, também, que o Recurso Extraordinário afetado – Tema 1255, faz menção expressa a dispositivos dos art. 85, CPC, que regulam a fixação de honorários não só da Fazenda (§ 3o), quanto dos particulares (§ 2o).

Por derradeiro, destaco que, no acórdão do recurso paradigma não há
restrição expressa à aplicação do Tema 1.255
do STF aos casos em que faça parte a Fazenda Pública.

Destarte, nesse ponto, não há nenhum vício a ser sanado nestes Aclaratórios.

No que se refere à violação à unirrecorribilidade/singularidade recursal, registro que a decisão que analisou a admissibilidade do recurso especial, tem natureza híbrida, uma vez que havia negado seguimento ao recurso, ante a aplicação de Tema, e também o inadmitiu, com base na Súmula 211/STJ e por inadequação da via.

Em casos dessa natureza, é possível a interposição de dois recursos, agravo interno quanto a parte que negou seguimento (art. 1.030, I, “b”, do CPC), e agravo em recurso especial quanto a parte que inadmite o recurso com base no art. 1.030, V, do CPC; trata-se, assim, de uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO HÍBRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM PARTE E, NO MAIS, NÃO ADMISSÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895/STF. 1
. A decisão de natureza híbrida, que nega seguimento em parte e, no mais, não admite o recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário.Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
2. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 895/STF). 3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (STJ - AgInt no ARE no RE nos EDcl na PET no REsp: 1923432 SP 2021/0049876-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) [grifei]

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO MISTA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF). 2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 3.
A decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e em parte inadmite o recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1866098 PR 2021/0093534-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) [grifei]

Assim, não há que se falar em omissão, sendo certo que o acórdão embargado trouxe claramente as suas razões de decidir.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, inexistente qualquer vício, visto que a parte embargante, irresignada, pretende reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
. (RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Além disso, verifica-se que o objeto do Recurso Especial também coincide com a questão submetida a julgamento no Recurso Especial no 2.090.060/SP, Relator Min. Humberto Martins, em 09/04/2024 – Tema 1.250/STJ, reconhecida a representatividade da controvérsia, qual seja, definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais – em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito – nas ações de recuperação judicial e de falência, como é o caso dos autos. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. SEGUNDA SEÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. 1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência. 2. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 para que seja julgado na Segunda Seção (art. 256-I do RISTJ). Conjunto de recursos representativos afetados: REsp n. 2.100.114/SP; REsp n. 2.090.060/SP; e REsp n. 2.090.066/SP.”

Desse modo, não verifico a presença dos vícios apontados, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2024